Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707855-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DO VALE FURTADO VELOZO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de ter sido descoberto o envolvimento do réu em tráfico de drogas, mediante interceptação telefônica judicialmente autorizada, telefone que não lhe pertencia, não torna a prova inválida, pois a “apuração criminal a partir de elementos probatórios acidentais nelas obtidos é juridicamente válida, por se tratar de encontro fortuito de provas (serendipidade)” (HC 497.425/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., Dje 26/3/2021). 2. Deve ser preservada a sentença condenatória, quando fundamentada em provas firmes e concretas da autoria e materialidade do delito, consistentes na apreensão de quantidade relevante de haxixe e nos depoimentos das testemunhas policiais. 3. O artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, prevê crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes, dentre elas a ação de “ter em depósito”, caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário. 4. A condição de usuário não é suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, com a finalidade de sustentar o próprio vício. 5. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a ausência da prova da materialidade do crime que lhe foi imputado, a indevida presunção de autoria com base na quantidade e qualidade da droga e a incidência do bis in idem, tendo em vista que a reincidência foi reconhecida como agravante e também na modulação do regime fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto às teses jurídicas aventadas pela parte insurgente, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). Ademais, cumpre acrescentar que, “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, vislumbra-se que o intuito da parte insurgente é o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Note-se, especificamente, quanto à tese recursal da ocorrência do bis in idem que o entendimento do acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, justificando a aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se que, no seguinte precedente a mencionada Corte de Justiça houve por bem manter a agravante da reincidência e a fixação do regime inicialmente fechado, em razão da citada reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem qualquer indicativo de bis in idem: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Agravante é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1954688/MS, Rel. Ministro LAURITA VAZ, DJE 3/10/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005